Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-52.2013.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000641-52.2013.811.0033 - PJE
RECORRENTE: TIM CELULAR S. A.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, para dar continuidade no cumprimento da decisão do juízo de admissibilidade proferida no ID. 49796538, observando-se as formalidades legais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII